Tribunal: TJDFT
Processo: 0717246-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados, bem como o pedido reconvencional, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais.
2. O recorrente alega prejuízos em razão de rescisão contratual com outra empresa, afirmando que a ré teria fornecido orientações técnicas inadequadas e agido de má-fé. A sentença entendeu não haver nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos alegados, ressaltando a responsabilidade do condomínio na decisão de rescindir o contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de falha na prestação dos serviços da ré e no vínculo de causalidade entre suas orientações técnicas e os danos suportados pelo condomínio apelante, bem como na proporcionalidade dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a configuração da responsabilidade civil, nos termos do art. 186 do Código Civil, exige-se a presença de ato ilícito, nexo causal e dano. No caso, o contrato firmado previa apenas assessoria administrativa e jurídica, sem delegação plena de poderes à ré para decidir pela rescisão do contrato com a outra pessoa jurídica.
5. Os documentos dos autos demonstram que a decisão de rescindir o contrato foi tomada pelo síndico do condomínio, que aprovou e assinou a notificação de rescisão, não havendo delegação à ré.
6. A contranotificação apresentada pela terceira pessoa (outra empresa) alertou sobre os riscos da rescisão unilateral, contudo, o condomínio manteve a decisão. Aplicando-se a Teoria da causalidade direta e imediata (art. 403 do Código Civil), não se verifica nexo causal entre as orientações técnicas da ré e os prejuízos alegados.
7. Quanto aos danos morais, não há elementos que indiquem violação à honra objetiva do condomínio, inviabilizando a reparação pretendida. Os honorários sucumbenciais foram fixados no mínimo legal, conforme art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a redução pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A configuração da responsabilidade civil contratual exige a demonstração de ato ilícito, nexo causal e dano. A decisão de rescindir contrato, quando tomada de forma autônoma por representante legal do contratante, rompe o vínculo de causalidade entre eventuais orientações técnicas de prestador de serviço e os prejuízos decorrentes dessa rescisão.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, Art. 186, 403 e 1.348, inciso V; CPC, Art. 85, § 2o e §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227.